Tribunal: TJDFT
Processo: 0728161-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728161-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO RIBEIRO DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: VITORIA FEITOSA DE MORAIS AGRAVADO: ALTA PROMOTORA ATIVIDADES DE COBRANCA E CORRESPONDENTE FINANCEIRO EIRELI, GLOBAL CONSULTORIA ATIVIDADES DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Diante do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, referente ao pedido de gratuidade judiciária (ID 38680758), intime-se o agravante a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 10 (dez) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, parágrafo 7o, e do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, o recorrente deverá apresentar manifestação acerca das informações contidas nas Certidões de ID 39280978 e ID 40484403. Após, venham conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator